Tribunal: TJPA
Processo: 0011774-20.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011774-20.2016.8.14.0028

APELANTE: CRISTIANO ALVES NERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0011774-20.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA 1ª CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE: CRISTIANO ALVES NERES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 182, §2º DO CPB. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.

Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CRISTIANO ALVES NERES
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 184, §2º do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (
ID ́s
16702433, 16702434 e 16702435).

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a absolvição do réu, com esteio no artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida a pena intermediária abaixo do mínimo legal (ID ́s 16702437, 16702438 e 16702439).

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16702439 (fls, 3-5) e 16702440 (fls. 1 e 2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17802527).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição de ofício.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada.

Sentença condenatória publicada em
20/05/2020
(
ID ́s
16702433, 16702434 e 16702435).

O trânsito em julgado para a acusação se deu em 24/08/2022, conforme certificado no ID
21006724,
de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado

à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Dessa forma, averíguo um transcurso de tempo superior à 04 (quatro) anos entre a data da
publicação da sentença, em 20/05/2020
(
ID ́s
16702433, 16702434 e 16702435
)
, até os dias atuais.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente.

Dessa forma, verifico a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
CRISTIANO ALVES NERES
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/10/2024